Tribunal: STF
Processo: RE 140618
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
INFRAÇÃO  -  CIENCIA  -  NOTIFICAÇÃO  FICTA  - IMPRENSA
OFICIAL  - INSUBSISTENCIA DO MEIO UTILIZADO. Por inviabilizar o pleno
exercício  do direito  de  defesa, assegurado  constitucionalmente, a
intimação  ficta, via  publicação na  imprensa oficial,  não e o meio
adequado  a dar-se ciencia ao interessado da infração cometida. Tanto
quanto  possivel, esta  deve ser  pessoal, admitindo-se,  no entanto,
possa ser feita mediante postado.